Tribunal: TJSP
Processo: 2218045-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título judicial. Responsabilidade patrimonial. Penhora de valores em conta-corrente e conta-poupança. Descabimento. Apresentação de extrato bancário, indicando a ausência de sobras e depósito de valor a título de salário. Natureza alimentar reconhecida. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade. Idêntica solução quanto ao montante bloqueado em

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título judicial. Responsabilidade patrimonial. Penhora de valores em conta-corrente e conta-poupança. Descabimento. Apresentação de extrato bancário, indicando a ausência de sobras e depósito de valor a título de salário. Natureza alimentar reconhecida. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade. Idêntica solução quanto ao montante bloqueado em conta-poupança. Valor inferior a 40 salários mínimos. Art. 833, X, do CPC. Decisão agravada, que reconheceu a impenhorabilidade das verbas, determinando a liberação em favor da executada, mantida. Agravo de instrumento da exequente desprovido.